Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-04.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-04.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL RIBEIRO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
YAN KALIL BORGES SILVA GOMES, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATO DIGITAL COMPROVADO. SELFIE, DOCUMENTOS E TED. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reformou sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado, diante da comprovação por meio de instrumento digital, validação por “selfie” e comprovante de transferência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade da contratação digital e à suficiência das provas apresentadas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o conjunto fático-probatório e o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a instituição financeira comprova a contratação mediante contrato digital, validação por “selfie”, documentos pessoais e comprovante de TED.

5.
O conjunto probatório demonstra a existência da relação jurídica e o efetivo proveito econômico pelo consumidor, inexistindo indícios de fraude.

6.
A alegação de omissão configura, na realidade, inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

7.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de provas ou modificação do entendimento jurídico adotado.

8.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8001631-04.2023.8.05.0006 dos
Embargos de Declaração
em ID 96786301,
em que figura como embargante,
JOSEVAL RIBEIRO SAMPAIO
,

e embargado,
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente